Tribunal: TJBA
Processo: 8051698-20.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ZANDRA ANUNCIACAO ALVAREZ PARADA
Órgão julgador: ZANDRA ANUNCIACAO ALVAREZ PARADA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-06
Data de publicação: 2026-03-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8051698-20.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: ANALICE SILVA BITENCOURT

Advogado(s)
:
EVERTON DOS SANTOS REIS

AGRAVADO: MOISES LIMA CESARINO

Advogado(s)
:
ADILSON COELHO DOS SANTOS, JEOAS NASCIMENTO DOS SANTOS, HERIC ALLAN GOMES FAGUNDES

ACORDÃO

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. INDEFERIMENTO EM PRIMEIRO GRAU. COMPROVAÇÃO DA INSUFICIÊNCIA DE RECURSOS PELA RENDA LÍQUIDA. REFORMA DA DECISÃO.RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto contra a decisão de primeiro grau que indeferiu o pedido de Assistência Judiciária Gratuita formulado pela Agravante, ré em Ação de Reparação de Danos, sob o fundamento de que os documentos anexados eram insuficientes para comprovar a alegada hipossuficiência econômica. A Agravante sustenta que os comprovantes de renda demonstram que, após os descontos obrigatórios, seu salário líquido é de aproximadamente R$ 2.400,00 (dois mil e quatrocentos reais), valor que inviabiliza o custeio das despesas processuais sem prejuízo ao seu sustento e de sua família.

II. Questão em discussão

Verificação dos elementos probatórios colacionados e da real disponibilidade financeira da Agravante para fins de concessão da Assistência Judiciária Gratuita.

III. Razões de decidir

A declaração de hipossuficiência goza de presunção relativa de veracidade, conforme expressa previsão do artigo 99, parágrafo 3º, do Código de Processo Civil.

Os documentos apresentados pela Agravante, em especial os contracheques referentes aos meses de novembro de 2024 e janeiro de 2025 (IDs 89533544 e 89533553), demonstram que, embora o salário base seja de R$ 7.207,89 (sete mil duzentos e sete reais e oitenta e nove centavos), o valor líquido efetivamente percebido, após os descontos obrigatórios e essenciais, como Imposto de Renda, INSS, e plano de saúde, oscila entre R$ 2.408,00 (dois mil quatrocentos e oito reais) e R$ 2.429,00 (dois mil quatrocentos e vinte e nove reais).

A análise da insuficiência de recursos deve focar na disponibilidade financeira líquida do postulante. O valor líquido de cerca de R$ 2.400,00 (dois mil e quatrocentos reais) é manifestamente insuficiente para cobrir as despesas processuais de uma ação judicial sem comprometer a subsistência da Agravante e de seus familiares, confirmando a alegação de hipossuficiência e atendendo ao requisito do artigo 98 do Código de Processo Civil e do artigo 5º, inciso LXXIV, da Constituição Federal.

O Juízo de origem incorreu em equívoco ao desconsiderar a prova da efetiva indisponibilidade de recursos, que reside na baixa remuneração líquida, e ao exigir uma integralidade probatória não prevista em lei quando os elementos essenciais para a verificação da carência já se encontravam nos autos.

IV. Dispositivo e tese

Agravo de Instrumento conhecido e provido para reformar a decisão recorrida e conceder o benefício da Assistência Judiciária Gratuita à Agravante.

Tese de julgamento: A insuficiência de recursos para fins de concessão da gratuidade de justiça deve ser avaliada com base na renda líquida efetivamente disponível do postulante, após a consideração dos descontos obrigatórios e essenciais.

Dispositivos relevantes citados: Constituição Federal, Art. 5º, LXXIV; Código de Processo Civil, Art. 98 e Art. 99, §3º.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8051698-20.2025.8.05.0000
, em que figuram como agravante ANALICE SILVA BITENCOURT e como agravado MOISES LIMA CESARINO.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em CONHECER DO RECURSO PARA DAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do relator.

Salvador, de de 2026.

Presidente

ZANDRA ANUNCIAÇÃO ALVAREZ PARADA

Juíza Substituta de Segundo Grau – Relatora

Procurador (a) de Justiça